Tribunal: TJMT
Processo: 1042748-76.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042748-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (EMBARGANTE), GISELE DE ALMEIDA COSTA - CPF: 056.152.561-76 (EMBARGADO), A. C. C. S. - CPF: 104.775.391-06 (EMBARGADO), B. C. C. C. - CPF: 113.866.351-46 (EMBARGADO), GISELE DE ALMEIDA COSTA - CPF: 056.152.561-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ERICK ANDERSON DIAS KOBI - CPF: 129.819.347-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE DA ADI 7.265. AUSÊNCIA DE VÍCIO. INTERESSE RECURSAL COMO QUESTÃO PREJUDICIAL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TEA. REGIME JURÍDICO ESPECÍFICO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por ausência de interesse recursal, considerando que a decisão agravada apenas materializou comando judicial anterior que determinou à operadora de saúde o custeio de tratamento multidisciplinar para menores diagnosticados com TEA e TDAH.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre a tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.265, que estabeleceu requisitos cumulativos para a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão posta em julgamento, limitando-se à análise do interesse recursal como requisito de admissibilidade, sem adentrar no mérito da obrigatoriedade de cobertura do tratamento, matéria já decidida em sede própria.

4. A aplicabilidade da tese firmada na ADI 7.265 não constituía questão prejudicial ao exame do interesse recursal, único objeto do acórdão embargado, devendo ter sido suscitada no momento processual oportuno, contra a decisão que efetivamente determinou a cobertura do tratamento.
5. O tratamento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista possui regime jurídico específico, estabelecido pela própria ANS através das Resoluções nº 539/2022 e nº 541/2022, que excepciona a aplicação do rol taxativo mitigado, conferindo ao médico assistente a prerrogativa de escolher os métodos e técnicas mais adequados ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não há omissão quando o acórdão se limita a analisar questão prejudicial de admissibilidade recursal, sem adentrar no mérito da causa, sendo inviável a utilização de embargos de declaração para rediscussão de matéria já decidida em sede própria."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 196, 227; CPC, art. 1.022; Lei nº 12.764/2012, arts. 2º, III, e 3º, III; Lei nº 13.146/2015, art. 18; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Resolução ANS nº 539/2022; Resolução ANS nº 541/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7.265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; TJ-MT - ED: 10315026220228110041, Rel. Des.
Sebastiao Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 05/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Colenda Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
apresentados por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
em face de acórdão emanado da 5ª Câmara de Direito Privado, com o objetivo de suprir suposta omissão quanto à aplicação da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.265.

O acórdão embargado desproveu o Agravo Interno interposto pela embargante contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por ausência de interesse recursal, considerando que a decisão agravada apenas materializou comando judicial já proferido em anterior Agravo de Instrumento nº 1039180-52.2025.8.11.0000, que determinou à operadora de saúde o custeio de tratamento multidisciplinar para menores diagnosticados com TEA e TDAH.

Nos embargos apresentados (id. 349594363), a embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre a tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.265, julgada em 18/09/2025, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 10, §§12 e 13, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022, a respeito da natureza e dos limites do rol de procedimentos da ANS.

Sustenta que "
trata-se de omissão sobre matéria de ordem pública, de aplicação cogente e imediata, insuscetível de preclusão e cognoscível de ofício em qualquer fase processual, inclusive em sede de embargos de declaração, conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
".

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão verificada quanto à aplicação da tese vinculante firmada pelo STF na ADI nº 7.265, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar a decisão embargada, aplicando-se corretamente a tese do STF e reconhecendo a inexistência de obrigação de cobertura, ante a ausência dos requisitos cumulativos exigidos.

Em contrarrazões (id. 350932394), os embargados
A. C. C. S., B. C. C. C., representados por GISELE DE ALMEIDA COSTA
, alegaram que os embargos de declaração não merecem prosperar, porquanto não se identifica no acórdão embargado qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade apto a ensejar a integração do julgado. Por fim, requerem que o recurso, "manifestamente protelatório", não seja provido, mantendo incólume o acórdão, nos termos em que foi proferido, uma vez que não houve a configuração de omissão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026